Tribunal: TJSP
Processo: 1000376-93.2020.8.26.0219
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.